Tribunal: CARF
Processo: 17437.720455/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720455/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.562 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA PRIMAVERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL
NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A
FORMA. POSSIBILIDADE.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando eventual vínculo formal
pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que
demonstrado que os trabalhadores, na verdade prestavam serviços à empresa
principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720455/2013-41
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 623/675, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 590/604, a qual julgou procedente o lançamento de Contribuições
devidas à Seguridade Social, referentes a parte patronal e as devidas a Terceiros, conforme autos
de infração DEBCAD 51.042.516-0, 51.042.517-8, de fls. 03/65 e 66/116, ambos lavrados em
16/12/2013, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/2009 a 12/2012, com ciência
da RECORRENTE em 20/12/2013, conforme assinatura do contribuinte nos próprios autos de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado nos
valores de R$ 4.223.938,48 e de R$ 1.022.179,92, totalizando o montante de R$ 5.246.118,4, já
inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício qualificada de 150%.
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 117/153, a RECORRENTE, nos
exercícios de 2008, 2010 e 2012, apurou seus impostos e tributos com base no SIMPLES
NACIONAL.
No entanto, verificou-se que a empresa RÁPIDO TRANSPRIMA LTDA – EPP
(CNPJ: 01.758.852/0001-05) desenvolve atividade econômica no mesmo ramo da
RECORRENTE, qual seja, transporte rodoviário de mudanças, bem como no mesmo endereço
dos imóveis ocupados pela RECORRENTE, além de serem administrados pela mesma pessoa,
qual seja, o Sr. Júlio Cezar Leite da Rosa (CPF: 342.751.850-72), sendo ambas as sociedades
compostas pelos mesmos familiares. Ademais, a referida empresa sempre apurou seus impostos
e tributos com base no SIMPLES.
Explica a fiscalização que as condições impeditivas para a opção das empresas
pelo SIMPLES, especificamente quanto a exigência do limite anual da receita bruta no período
de abrangência deste lançamento para as EPPs eram os seguintes:

Ressaltou ainda a fiscalização acerca de outra restrição relacionada a critérios de
composição societária, de gestão ou de espécie societária, para as empresas optarem pelo regime
simplificado, onde não será beneficiado pelo referido regime a pessoa jurídica: (i) de cujo capital
participe pessoa física que seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado pelo referido regime; ou (ii) cujo sócio seja administrador de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos. Em ambos os casos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
previsto em lei (§4odo art. 3o da LC 123/2006).
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

Assim, após verificar a participação de um sócio comum nas empresas Primavera
e da Transprima (JULIO CEZAR LEITE DA ROSA), que é administrador de ambas as
empresas, aliado ao fato de que a soma da receita bruta global das duas empresas somadas ter
ultrapassado o limite para o SIMPLES no período de 2008 a 2012, a fiscalização entendeu pelo
desenquadramento das citadas empresas do regime do SIMPLES NACIONAL (fl. 125):

O cenário acima exposto, por si só, já seria motivo para vedação legal à opção
pelo SIMPLES pela empresa RECORRENTE a partir do ano de 2011.
Por outro lado, a fiscalização entendeu que houve simulação na constituição de
outra empresa, de modo a permitir a divisão do empreendimento em duas sociedades e
consequentemente repartir o faturamento, de modo a permitir que o empreendimento familiar
usufruísse indevida e integralmente do SIMPLES.
A fiscalização constatou que as empresas TRANSPORTADORA PRIMAVERA e
RÁPIDO TRANSPRIMA se tratam de um único empreendimento econômico, com a
administração de Frontino Fuculo da Rosa e seu filho Julio Cezar Leite da Rosa, de acordo com
o que segue:
 ocupam os mesmos imóveis, móveis e equipamentos nas cidades de
Pelotas e Porto Alegre, sem nenhuma identificação que permitisse
diferenciar qual seria uma ou outra empresa. Ademais, no site da empresa
TRANSPORTADORA PRIMAVERA, consta a informação dos endereços
da empresa como sendo os mesmos que são informados para empresa
RÁPIDO TRANSPIRA LTDA, mesmo sem possuir estabelecimento em
uma das cidades.
 As notas fiscais por prestação de serviços de uma, eram emitidas em nome
da outra.
 A cobrança pelo serviço prestado de uma, era realizado através de nota de
conhecimento de transporte da carga emitida pela outra, onde fazia
constar, no campo referente às informações relativas a mercadoria
transportada, referência a nota fiscal emitida pela primeira (vide anexo
27).
 A marca registrada da TRANSPORTADORA PRIMAVERA pode ser
observada nos uniformes dos empregados da empresa RÁPIDO
TRANSPRIMA (vide anexo 22)
 Ambas prestam serviços referentes ao transporte de cargas fracionadas
para os mesmos clientes.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

 Houve terceirização da mão de obra mediante estruturação de um quadro
único de trabalhadores para atender ambas as sociedades cujos vínculos
empregatícios foram registrados na empresa RÁPIDO TRANSPRIMA.
 Filial da TRANSPORTADORA PRIMAVERA em Porto Alegre (instalada
no mesmo imóvel onde funciona a sede da RÁPIDO TRANSPRIMA) teve
aumento expressivo das receitas, mesmo não possuindo mais nenhum
empregado registrado, os quais foram desligados até 03/2006;
 Empregado em comum (gerente), vinculado a ambas as empresas em
mesma época
 Transferência (sem promover a extinção do contrato de trabalho) em 2011
de empregados da matriz TRANSPORTADORA PRIMAVERA em
Pelotas para a RÁPIDO TRANSPRIMA, quando a primeira extrapolou o
limite da receita bruta anual permitido para permanecer no regime
simplificado de tributação.
 Diversas
transferências
de
valores
da
TRANSPORTADORA
PRIMAVERA para o custeio de operações realizadas pela sociedade
RÁPIDO TRANSPRIMA. Ademais, parte dos valores recebidos foram
registrados como depósitos efetuados por clientes.
 Determinados valores recebidos eram registrados como se fossem
depósitos em espécie, realizados pela própria empresa e ainda, em alguns
casos foram registrados como pagamentos de contas de despesas efetuados
diretamente pela empresa.
 Parte desses valores recebidos por uma empresa ainda eram diretamente
transferidos para recolhimento de tributos da outra empresa, como o
pagamento de tributos e multas referente a dívidas com o SIMPLES
NACIONAL.
 O papel da empresa RAPIDO TRANSPRIMA foi o de absorver parte dos
serviços prestados pela TRANSPORTADORA PRIMAVERA e, como
consequência, ratear o faturamento para continuar obtendo os benefícios
oferecidos para as empresas optantes pelo regime simplificado de
tributação.
Diante de tais constatações, a fiscalização informa que encaminhou representação
fiscal para exclusão da autuada do SIMPLES NACIONAL, referente aos anos 2009 a 2010 e
2012, que culminou na publicação, em 12/12/2013, do ato declaratório executivo no 20/2013
expedido pela Delegacia da Receita Federal em Pelotas/RS (anexo 45). Ademais, constatado que
houve a interposição de pessoa jurídica com objeto de ocultar fatos geradores de contribuições
previdenciárias paralelamente a lavratura do auto de infração, foi formalizada Representação
para a inaptidão no CNPJ da sociedade RÁPIDO TRANSPRIMA LTDA – EPP.
Quanto a multa aplicada, foi estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96,
correspondente a 75% da contribuição devida, sendo ainda aplicada qualificada em 100%, a
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

partir da competência de 12/2008 tendo em vista a prática de simulação, mediante contratação de
segurados empregados e contribuintes individuais por empresa interposta, reduzindo e deixando
de recolher a efetiva contribuição devida, com base no §1o do art. 44 da Lei 9.430/96.
Quanto à alíquota de RAT e do FAP aplicadas, a partir de 01/2010 a 12/2010 a
alíquota de RAT de 3% não sofreu reajuste, enquanto no período de 01/2012 a 12/2012, com a
aplicação do FAP de 0,5958, resultou no RAT ajustado de 1,7874.
A fiscalização ainda informa que a ausência de declaração de GFIP das
contribuições sociais constitui, EM TESE, a prática de crime de sonegação de contribuição
previdenciária e de crime contra a ordem tributária, motivo pelo qual foi formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais.
Por fim, informa a fiscalização que foi formalizado o arrolamento de bens e
direitos da empresa, tendo em vista que o valor total dos créditos tributário de responsabilidade
do contribuinte é superior a R$ 2.000.000,00 e que o montante ultrapassa a 30% de seu
patrimônio conhecido, com base no art. 64 da Lei 9.532/97.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou as Impugnações de fls. 455/495 e fls. 511/551, em
20/01/2014. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no
Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Premissas de nulidade do auto de infração
É infundada a crítica à sua contabilidade, tendo em vista que as empresas tributadas
pelo regime de lucro presumido e do Simples Nacional não estão obrigadas a manter
escrituração contábil da mesma forma que as empresas submetidas ao regime de lucro
real, sendo certo que a autuada tem sua contabilidade formalizada de modo regular.
O auto de infração padece de ausência de motivação, tendo em vista que as duas
empresas existem e são completamente independentes.
Admitindo a irregularidade, a autuação deveria ocorrer em nome da empresa
Transprima.
Não deve prosperar a autuação, tendo em vista que a autuada no momento em que teve
sua receita bruta superior ao limite para permanência no Simples Nacional, ano
calendário 2010, migrou para o regime de lucro presumido.
Questiona a aplicação da multa de ofício de 75%, considerando que não foi comprovado
no processo que a autuada agiu de forma simulada.
Mérito
A fiscalização partiu de premissa equivocada – de que a autuada e a empresa Rápido
Transprima Ltda EPP se tratavam, de fato, de empresa única, tendo sido esta última
criada com o fim de que reduzir a carga tributária daquela, e assim, adicionou à receita
bruta da impugnante o montante da receita bruta da Rápido Transprima Ltda EPP, tendo
sido ultrapassado, com isso, o limite legal para a permanência no Simples Nacional.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

Questiona o procedimento fiscal, alegando que não foi comprovado nos autos a prática
de simulação nos negócios realizados entre a empresa autuada e a Rápido Transprima
Ltda EPP que justificasse a desconsideração do negócio jurídico tal como levado a
efeito pela fiscalização.
Questiona também a data a partir da qual foi excluída do Simples Nacional, sob o
argumento de que o Ato Declaratório de exclusão do Simples gera efeito desde a
ocorrência da situação excludente (retroativo) somente na hipótese de mudança de
atividade após ingresso no regime simplificado, o que não seria o caso em questão.
Transcreve vasta jurisprudência com o fim de embasar seu argumento.
Às fls. 511/551, o contribuinte apresentou ainda peça impugnatória relativa ao AI
DEBCAD no 51.042.517-8, trazendo as mesmas questões, acima sintetizadas.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 590/604):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. INTERPOSIÇÃO DE
EMPRESAS.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão de obra
existente em empresa interposta, sendo esta desprovida de autonomia operacional,
administrativa e financeira, para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios do
regime de tributação do Simples, viola a legislação tributária, cabendo então - a partir de
inúmeras e sólidas evidências - a desconsideração daquela prestação de serviços
formalmente constituída.
ABUSO DE FORMA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E
PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA E ATÍPICA. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve rejeitar o planejamento tributário
que nela se funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos, com base em sua
substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. LEGALIDADE.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo a mesma
atividade econômica, com sócios ou administradores em comum e a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Caracterizada, assim, a conseqüente superação do limite de receita admissível na
sistemática do Simples Nacional, a partir da totalidade dos faturamentos das empresas
envolvidas, segue-se a exclusão da contribuinte do referido sistema de tributação
favorecida.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. RECEITA BRUTA ANUAL
ACIMA DO LIMITE. ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE.
Os efeitos da exclusão do Simples Nacional ocorre no ano-calendário seguinte àquele
em que foi detectado que a receita bruta anual ultrapassou o limite permitido pelas
normas vigentes para a manutenção da empresa no referido sistema simplificado de
tributação.
JURISPRUDÊNCIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO
As decisões judiciais e administrativas não vinculam a decisão a ser proferida no âmbito
administrativo, aplicando-se somente aos casos concretos a que se referem.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
É devida a aplicação de multa qualificada ao crédito tributário apurado quando for
identificada a prática de simulação por parte da empresa sob ação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/02/2015,
conforme AR, à fl. 619 e apresentou o recurso voluntário de 623/675, em 19/03/2015.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
A RECORRENTE alega que sempre manteve controle de suas operações com
base no assentamento em escrituração simplificada e anotações extra contábil, bem como alega
ser incabível ter como base cálculo do presente lançamento a remuneração paga aos empregados
de outra pessoa jurídica.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

Alega ainda ser incabível a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, pois manteve
receita bruta dentro do limite permissivo, ao tempo que não procede a imputação da multa de
ofício de 75%.
Em primeiro plano, quanto à contabilidade da RECORRENTE ter sido ou não
realizada de forma correta, tal fato não é objeto de discussão no presente lançamento, sendo
irrelevante analisar tal fato.
Ressalto ainda que, em análise preliminar de nulidade do auto de infração, não
cabe analisar o mérito, o qual será discutido em tópico seguinte.
Com relação às demais alegações da RECORRENTE, com o intuito de requerer a
nulidade dos autos de infração, cabe ressaltar que no processo administrativo federal são nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
No presente processo, observa-se que os autos de infração estão acompanhados
dos relatórios de lançamento, do discriminativo de débitos, do relatório de apropriação de
documentos apresentados, da fundamentação legal dos débitos e de relatório fiscal que especifica
o procedimento fiscal e o presente lançamento, explanando de forma clara e precisa os fatos
geradores e as fundamentações legais pertinentes.
Percebe-se ainda que a exclusão da RECORRENTE do SIMPLES NACIONAL,
bem como a constatação da ocorrência de prática simulada no arranjo negocial pactuado com a
empresa Rápido Transprima Ltda EPP foram devidamente fundamentadas pela fiscalização, de
forma clara e precisa.
Portanto, não há requisitos para que seja entendido pela nulidade dos referidos
autos de infração.
Logo, não merece prosperar a alegação de nulidade.
MÉRITO
Da Exclusão do SIMPLES. Razões Apreciadas em Processo Específico
No presente processo, a fiscalização constatou que as empresas
TRANSPORTADORA PRIMAVERA e RÁPIDO TRANSPRIMA se tratam de um único
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

empreendimento econômico, com a administração de Frontino Fuculo da Rosa e seu filho Julio
Cezar Leite da Rosa, constatando-se o uso indevido e integral do tratamento tributário
simplificado, por parte do referido empreendimento familiar, considerando-se prática de evasão
fiscal mediante simulação de constituição de outra empresa, optante pelo simples.
Em todo o seu recurso, a contribuinte trata apenas de questões envolvendo a sua
exclusão da sistemática do SIMPLES, como inocorrência das hipóteses de exclusão, ausência de
atos simulados, irretroatividade dos efeitos da exclusão, etc.
Contudo, tais temas foram objeto de processo específico (no 17437.720554/2013-
22), em que se discutiu o Ato Declaratório de Exclusão – ADE no 20, de 12/12/2013 (fls.
447/448), que excluiu a RECORRENTE da sistemática do SIMPLES “a partir de 1o de janeiro
de 2009, em relação a um primeiro período de opção, e a partir de 1o de janeiro de 2012, em
relação a um segundo período de opção, (...) por ter auferido nos anos calendário 2008 a 2010,
receita bruta superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), nos anos
calendário 2011 e 2012, receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil
reais) e por em seu capital participar, desde 7 de dezembro de 2010, pessoa física inscrita como
sócia de outra empresa (de direito e não de fato), que receba tratamento jurídico diferenciado
nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006 e cuja receita bruta global ultrapassa o limite
de R$ 3.600.000,00”.
Mencionado ato de exclusão já foi apreciado e julgado pela CARF em
17/09/2021, ocasião em que a 2a TO da 3a Câmara da 1a Seção proferiu a seguinte decisão
(acórdão no 1302-005.723):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2012
SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. INTERPOSIÇÃO DE
EMPRESAS.
Constitui hipótese de fracionamento ilegal de faturamento para efeito de manutenção no
regime do Simples Nacional, a constituição de outra empresa que mantém relações
operacionais, administrativas e contábeis que se confundem, revelando nítido intuito de
impedir a extrapolação do limite de receita para enquadramento no Simples.
SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Caracterizada pela fiscalização, mediante contexto probatório robusto, a interposição de
pessoa jurídica para não extrapolar o limite de receita para manutenção no Simples
Nacional, cabe à autuada comprovar, mediante provas idôneas, que não possui relação
empresarial que se confunda com a empresa interposta. O vasto rol de alegações e
citações doutrinárias, não é suficiente para infirmar ou desnaturar as provas produzidas
pela fiscalização.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. RECEITA BRUTA ANUAL
ACIMA DO LIMITE. ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE.
Os efeitos da exclusão do Simples Nacional ocorre no ano-calendário seguinte àquele
em que foi detectado que a receita bruta anual ultrapassou o limite permitido pelas
normas vigentes para a manutenção da empresa no referido sistema simplificado de
tributação.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Na ocasião, a Colenda Turma julgadora do CARF entendeu que:
(...) Ficou evidente que a empresa Transprima era utilizada para fragmentar o
faturamento da recorrente, de modo que ambas pudessem permanecer nos limites de
faturamento exigidos para o regime tributário do Simples Nacional.
A recorrente não trouxe aos autos provas que pudessem refutar as constatações
realizadas pela Fiscalização, quer na manifestação de inconformidade, quer no recurso
voluntário, limitando-se as peças de defesa a argumentos jurídicos, enquanto o caso em
questão dependia de prova de que a Transprima era empresa autônoma e que não foi
constituída para fracionar o faturamento da recorrente.
Neste sentido, não cabe rediscutir as razões de defesa apresentadas pela
contribuinte, pois já foram objeto de apreciação e de decisão em processo específico.
Note-se que a RECORRENTE questiona apenas a sua exclusão do SIMPLES e
demais matérias correlatas, sem confrontar expressamente a constatação fiscal de que foram
considerados na base de cálculo do lançamento os segurados relacionados à empresa RÁPIDO
TRANSPIRA LTDA, pois constatado com base no principio da primazia da realidade que os
mesmos foram contratados de maneira interposta por esta última empresa, mas que serviam à
RECORRENTE.
Ainda assim, denota-se que os argumentos que serviram de base para a exclusão
da RECORRENTE do SIMPLES (fracionamento ilegal de faturamento para efeito de
manutenção no regime do Simples Nacional) se confundem com as razões expostas pela
autoridade fiscal para caracterizar a empresa RÁPIDO TRANSPIRA LTDA como interposta e
tratá-la como um único empreendimento em conjunto com a RECORRENTE.
Portanto, a manutenção, na base de cálculo deste lançamento, das remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais contratados de maneira interposta pela
RÁPIDO TRANSPIRA LTDA é medida que se impõe, em observância ao princípio da
segurança jurídica, haja vista a existência de decisão deste CARF reconhecendo a simulação
praticada pela RECORRENTE.
Sobre o tema, necessário esclarecer que, para o direito, o que vale não é a
nomenclatura dada ao negócio jurídico, ou até mesmo a formalidade que o reveste. O que
importa mesmo é a situação fática que envolve a realidade de determinado negócio jurídico, ou
seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que empregados de uma pessoa jurídica são, na
realidade, empregados de uma outra PJ, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de fazer valer a
realidade fática para cobrar as contribuições previdenciária do real sujeito passivo. Tal
possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as
contribuições devidas à Seguridade Social.
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado, ante a constatação da ocorrência da relação empregatícia, decorre do
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos
fatos do que os contratos formais.
Ao verificar a existência dos elementos de uma relação empregatícia, é dever da
autoridade fiscal exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a
segurado empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo
único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Esta questão não é nova nesta Turma, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2012
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO
OPTANTE PELO SIMPLES. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA
PRINCIPAL.
PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa jurídica
interposta optante pelo Simples Nacional, desde que demonstrado, por meio da
linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços à empresa principal, esta
não optante pelo regime diferenciado de tributação.
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL.
Tendo sido constituído, pelo lançamento, vínculo direto entre os trabalhadores e o
Sujeito Passivo, entendo-se que esse é o verdadeiro contribuinte, aquele que, de fato,
incidiu nos fatos geradores de contribuição previdenciária, o que ensejou o
aproveitamento das contribuições descontadas dos segurados. Nesse sentido, as
contribuições patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do
SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência da
Súmula CARF 76.
(acórdão no 2201-003.371; data de julgamento: 18/01/2017)
Portanto, em razão do princípio da primazia da realidade, entendo como correta a
consideração, na base de cálculo deste lançamento, das remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais contratados de maneira interposta pela RÁPIDO
TRANSPIRA LTDA, em virtude da ocorrência de simulação.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.562 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17437.720455/2013-41

Da multa aplicada
Quanto à multa aplicada, foi estabelecida no percentual qualificado de 150%
tendo em vista a prática de simulação, mediante contratação de segurados empregados e
contribuintes individuais por empresa interposta, reduzindo e deixando de recolher a efetiva
contribuição devida, com base no §1o do art. 44 da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Restou comprovado que as empresas TRANSPORTADORA PRIMAVERA e
RÁPIDO TRANSPRIMA se tratam de um único empreendimento econômico, com a
administração de Frontino Fuculo da Rosa e seu filho Julio Cezar Leite da Rosa, constatando-se
o uso indevido e integral do tratamento tributário simplificado, por parte do referido
empreendimento familiar, considerando-se prática de evasão fiscal mediante simulação de
constituição de outra empresa, optante pelo simples.
Portanto, correta a qualificadora aplicada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 759
DF CARF MF
Original